Tribunal: TJMT
Processo: 1021221-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021221-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
decisum
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JADER FRANCISCO DEI RICARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1001230-02.2020.8.11.0059 movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do agravante, deferiu o pedido de liminar, determinando que se abstenha de realizar qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de um mil reais.

Sustenta o recorrente que, o auto de infração não deve subsistir, pois, aponta coordenadas geográficas diversas à da propriedade do agravante.

Assevera que, o auto de inspeção menciona que o local da atividade compreende a Fazenda Vitória Régia II, entretanto, o agravante se trata do legítimo proprietário da Fazenda Vitória Regia I.

Argumenta que, conforme comprova mediante laudo técnico, a área autuada e embargada não está localizada na área do agravante.

Afirma que possui autorização provisória de funcionamento rural, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, bem como que
haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

62036545
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
66564979
).

A Procuradoria-geral de Justiça, por meio do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, se manifestou pelo não provimento do presente agravo de instrumento (ID
71868457
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a

Ação Civil Pública nº 1001230-02.2020.8.11.0059 em desfavor do agravante, visando determinar que se abstenha de realizar qualquer atividade na área degradada até que haja a devida autorização pelo órgão competente.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 31/08/2016, foram lavrados o Auto de Infração nº 137355 e o Termo de Embargo nº 117203, ao fundamento de que fora constatada o desmate e queimada irregulares de 109 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, embargando-se toda atividade existente na área irregularmente desmatada e queimada, localizada na Fazenda Vitória Regia II, em Porto Alegre do Norte/MT.

Compulsando os autos, verifica-se que, os elementos coligidos ao feito pelo agravante, não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, a justificar a suspensão do embargo.

Em que pese a apresentação de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, conforme consta do próprio documento, este não substitui a licença / autorização para exploração ou exercício de atividade econômica; especialmente se considerado que as autorizações provisórias de funcionamento rural apresentadas, encontram-se com prazo de validade expirado e que de mesmo modo, não autorizam, por si só, a atividade de agricultura e pecuária.

Ademais, o laudo técnico elaborado pelo recorrente deve ser analisado sob o crivo do contraditório, uma vez que produzido unilateralmente, e ainda, não fora objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
, mostrando-se prudente, o aguardo da oitiva da parte adversa.

Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.

Assim, demonstrados pelo
Parquet
a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da liminar, decisão que deve permanecer incólume.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021